Tribunal: TJES
Processo: 5002311-34.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002311-34.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO VARGAS SUHETT
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5002311-34.2024.8.08.0002

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e JOSE ANTONIO VARGAS SUHETT

RECORRIDOS:
JOSE ANTONIO VARGAS SUHETT e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente JOSE ANTONIO VARGAS SUHETT.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFECÇÃO DO TOI EM DESACORDO COM AS NORMAS REGULADORAS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA VERIFICAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Tratam-se de recursos inominados interpostos, respectivamente, por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e
JOSE ANTONIO VARGAS SUHETT
, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9363298, bem como o débito dele decorrente, ao passo em que julgou improcedentes o pedido de indenização por dano moral, em razão da irregularidade no procedimento administrativo executado pela primeira recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a primeira recorrente pugna pelo recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo, bem como sustenta, em síntese, preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. No mérito, sustenta, em síntese, que o TOI n.º 9363298 foi lavrado em conformidade com as resoluções da ANEEL, sendo, portanto, válido o débito dele decorrente, uma vez que presumidamente verdadeiro os atos administrativos praticados. Já o segundo recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de danos morais, uma vez que perdeu tempo para tentar resolver a questão administrativamente, mas sem êxito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso da ré
, uma vez que, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado será recebido apenas no efeito devolutivo, sendo a concessão do efeito suspensivo medida excepcional, que exige a demonstração de risco de dano irreparável, o que não foi comprovado nos autos.
INDEFERE-SE
, outrossim a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
baseada na necessidade da realização de prova complexa consistente em perícia técnica, arguida pela ré, eis que a questão se restringe a aferir a regularidade ou não do procedimento de apuração de débito levado a efeito pela primeira recorrente, sendo que os elementos de provas coligidos aos autos já permitem a análise do mérito.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o segundo recorrente se enquadra como consumidor e a primeira recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à primeira recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Adentrando ao mérito, constata-se que os TOI nº 9363298, assim como os demais documentos carreados aos autos não possuem os elementos necessários para que a cobrança do suposto consumo irregular restasse legítima. O titular da instalação não acompanhou a apuração e não se verifica sua assinatura (ID. 17265858 - Pág. 2), portanto, não se pode considerar que houve participação sua no procedimento, bem como a primeira recorrente não comprovou, de maneira inequívoca, que notificou o titular acerca da data e hora que seria realizada a inspeção/perícia no medidor, razão pela qual verifica-se a violação ao contraditório e ampla defesa.

6.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária (AgRg no AREsp 521.111/SP). E, “
em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(REsp 1412433/RS).

7.

Resta, portanto, configurada a violação do procedimento previsto no art. 129 da Resolução 414/2010 e art. 72 da Resolução 456/2000, ambas da ANEEL, pelo que reputo indevido o débito oriundo do TOI objeto dos autos.

8.

Noutro giro, quanto aos danos morais, objeto de recurso do autor, em casos tais que não se caracterizam como dano moral
in re ipsa
, necessário se faz a demonstração dos danos morais sofridos, desse modo, apreciação da ocorrência de danos de ordem moral reclama uma valoração casuística dentro da
ponderação do razoável
, reclamando-se que a lesão detenha
caráter relevante
, visando evitar, tanto que lesões efetivas deixem de ser reparadas, quanto que lesões de somenos importância sejam objeto de reparação.

9.

Neste sentido, a sempre pertinente reflexão de SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“O que configura e o que não configura o dano moral? Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgador a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos, agora o risco de ingressar na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Este é um dos domínios onde mais necessárias se tornam as regras da boa prudência, do bom-senso prático, da justa medida das coisas, da criteriosa ponderação das realidades da vida. Tenho entendido que, na solução dessa questão, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da concepção ético-jurídica dominante na sociedade. Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extrema sensibilidade”(Programa de Responsabilidade Civil, 11 a Edição, Atlas, pág.111/112).

10.

E arremata:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim, como a febre é o meio de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem como causa uma agressão à dignidade de alguém” (Programa de Responsabilidade Civil, 11 a Edição, Atlas, pág.111/112).

11.

Com efeito, a mera discussão sobre a exigibilidade do débito, não é, por si só, suscetível de acarretar dano moral, pois a mera cobrança indevida não justifica a pretensão indenizatória, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.550.509; RESP 1129881/RJ). Não há elementos de prova de suspensão do serviço de energia elétrica ou que o primeiro recorrente teve incluída restrição em seu nome, como protesto e negativação, ou mesmo que tenha sofrido cobrança abusiva ou vexatória. Por tais razões, o pedido indenizatório é de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por JOSE ANTONIO VARGAS SUHETT e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, isto é, do proveito econômico obtido com o cancelamento do débito, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC.

14.

CONDENO
o recorrente JOSE ANTONIO VARGAS SUHETT ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, isto é, do proveito econômico obtido com o cancelamento do débito, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)